Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000794-89.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE NOVA MUTUM
AGRAVANTE: OTAVIANO OLAVO PIVETTA
AGRAVADOS: CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA, ANTONIO FRANCISCATO SANCHES, ELVIRA BATISTA NUNES, BANCO BTG PACTUAL S.A. E BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por OTAVIANO OLAVO PIVETTA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 0002785-97.2014.8.11.0086 que homologou os cálculos apresentados às fls. 32/34 e 115/116 do ID no 34363173, para declarar o valor atualizado do débito exequendo até a data de 05/02/2020 nos seguintes termos: o valor principal de R$ 9.311.680,11 (nove milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais e onze centavos), acrescido das penalidades do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo que cada uma das penalidades (multa e honorários) corresponde à R$ 947.617,91 (novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais), totalizando o importe de R$ 11.371.414,95 (onze milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos); majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento será de responsabilidade solidária do executado e o Banco BTG Pactual S/A; conforme cálculo realizado por este juízo, na data de 26/11/2020, o qual será juntado em anexo à presente decisão, o valor do crédito decorrente dos honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença, perfazem o importe de R$ 1.052.520,93 (um milhão, cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e noventa e três centavos), portanto, a ordem de penhora de no 072019000005509876 está devidamente quitada, eis que os valores depositados nos autos superam o valor mencionado alhures, de modo que DECLARO, desde já, quitada a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, o que o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil; para que sejam evitadas alegações de nulidade sobre o cálculo realizado pelo juízo, oportunizou a manifestação das partes, no prazo de 05 (cinco) dias; após a ressalva do valor proveniente dos honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença, cujo valor já foi mencionado alhures, o qual possui preferência para pagamento, os valores depositados em juízo devem ser levantados para os exequentes, em cumprimento à ordem de penhora de ID no 072019000005509400, nas porcentagens firmadas no acordo entabulado entre os herdeiros do Espólio de Manoel Coelho Simões (40%), a assistente litisconsorcial Elvira Batista Nunes (40%) e aos advogados Antônio Franciscato Sanches e Valdecir Errera (20%), o qual foi homologado nos autos de sobrepartilha de no 1024605-91.2017.811.0041, estando juntado às fls. 177/181 do documento de ID no 34363164; Ante a litigiosidade das partes quanto ao levantamento dos valores neste momento processual, deverá aguardado o trânsito em julgado da presente decisão para que sejam expedidos os respectivos alvarás de levantamento de valores. Após o trânsito em julgado desta decisão que determinou o levantamento de valores, deverá ser extraído da conta única o respectivo extrato da conta vinculada aos autos, cujos valores devem ser abatidos do montante principal do débito, acrescido da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como os autos deverão retornar conclusos para que seja calculado por este juízo as porcentagens sobre os valores que serão levantados pelas partes (id. 73211015).
O agravante sustenta nas razões do recurso que os cálculos homologados partem da premissa que sempre que um valor atualizado pelo e aplicado sobre ele os juros de mora, pode ser o ponto de partida para o cálculo de atualização sem destacar os juros de mora; Assim, tem como erro a aplicação de (i) correção monetária pelo INPC sobre juros de mora e (ii) juros de mora sobre juros de mora; O valor de R$ 4.384.057,35 apurado em 02.09.2014 teve a incidência do INPC e o acréscimo de juros de mora simples, e os Exequentes entendem que sobre este valor não é necessário diminuir o valor dos juros antes de nova atualização, para posteriormente aplicar os juros de mora de todo o período, inclusive os juros de mora diminuídos e que devem ser somados ao final. Os cálculos apresentados pelos Exequentes fogem da realidade e divergem em até 1/3 (+33,30%) dos valores apurados pelo SISCALC/TJMT, enquanto que os valores do Laudo e aqueles apresentados pelo Executado variam em centésimos (entre +0,09% e -0,07%); A devida correção monetária importa, (i) ou no cálculo de cada um dos valores a partir dos seus vencimentos com aplicação do INPC e juros de mora simples não capitalizados ao final; (ii) ou na atualização do valor pelo INPC a partir do cálculo homologado e aplicação dos juros de mora do novo período, não capitalizáveis e da forma simples, somados aos juros de mora homologados, como forma de recomposição da moeda em conformidade com a Sentença. Desta forma, restam demonstradas as razões que fundamentam a necessária reforma da decisão para o fim de que seja atualizado corretamente o valor executado, sem nos esquecer que todos os cálculos apresentados desconsideram os valores já bloqueados, cuja monta importará em relevante alteração de valor para o prosseguimento do feito. Argumenta a necessidade de perícia nos fundos de investimentos, pois os bloqueios operados nas cotas do Fundo VN FIM não podem ser objeto de resgate conforme determinado pela decisão (fls. 474/478v), pois tratam-se de ativos ilíquidos, e ainda que sejam “ativos passíveis de monetização” prescindem de procedimentos específicos, que, além de ser extremamente oneroso ao devedor, não podem ser efetivadas no prazo e forma determinados; A aplicação das permissões de resgate de cotas apresentadas no regulamento do Fundo VN FIM, por si só não representa que seus ativos sejam líquidos, mostrando-se imprescindível uma investigação mais aprofundada acerca das informações prestadas pelas Agravadas/BTG que, muito embora não tenham prestado as melhores informações desde o bloqueio via BACENJUD, não podem receber a qualificação de falsas. Os insistentes e equivocados pedidos de resgate dos “ativos” formulados pelo Exequente, somados ao entendimento do Juízo a quo de que alguns dos fundos apresentarem-se na modalidade aberta e permitem na forma de seus regulamentos o resgate imediato dos seus ativos, têm criado óbice para que um acerto seja realizado, eis que diante do convencimento de que detém “ativos líquidos” passíveis de resgate imediato os Credores/Agravados entendem que sua pretensão encontra-se praticamente satisfeita; conclui-se que a decisão agravada decorre de falta de entendimento sobre o ativo bloqueado, em vista da natureza dos ativos detidos pelos Fundos, não é possível através de retirada de valores decorrente de baixa de aplicações, e por isso, necessária a determinação de perícia nos fundos a fim de determinar por definitivo a sua iliquidez na forma entendida, para que deixe de aplicar penalidades ao Agravante/Executado de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e outras Penalidades; aponta a não homologação de acordo na vara de família e elenca que o processo 1024605-91.2017.811.0041 em trâmite pela 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá encontra-se suspenso a pedido das partes, mas sem qualquer indicação da divisão ora pretendida. É imperioso reconhecer que o crédito da CONSTRURIO não pode ser dividido sem a devida apuração de resultado e determinação de distribuição aos seus sócios. Mais ainda, proceder a liquidação da empresa da forma pretendida não é possível sem o devido recolhimento dos impostos Federais e Estaduais, e neste último, em especial o ITCMD para a transmissão de bens e direitos por morte. Após a ressalva dos honorários do advogado, se assim fosse possível, a distribuição entre pessoas que não integram a lide, e também o pagamento aos advogados que atuaram no processo de conhecimento, devem observar algumas formalidades, inclusive com a emissão de notas fiscais, retenção de impostos na ordem de 27,5% para o imposto de renda e 11% para o INSS, sob pena de gerar obrigação para a sociedade credora, sem qualquer justificativa plausível; quanto ao acordo homologado pela 5a Vara de Cuiabá alega que homologado o ajuste sobre direitos disponíveis, os interessados devem promover as devidas habilitações e formalidades, em especial buscar a homologação junto ao juízo de família a quem compete decidir/homologar sobre a divisão de quinhões hereditários; a decisão recorrida distribui com desproporcionalidade ilegal os valores bloqueados e transfere direitos sem observância das formalidades inerentes para terceiros relacionados no seu “acordo”. Portanto, necessária a suspensão da expedição de alvarás de levantamentos de valores em desobservância ao regramento jurídico; por fim, requer a concessão liminar para determinar a revisão e ajuste do valor executado, de modo que o valor corresponda à determinação contida na sentença executada, conforme laudo homologado, com a correta aplicação (i) do índice do INPC sem aplicação sobreposta, (ii) juros simples não capitalizados, (iii) aplicação das penalidades do § 1o do art. 523 CPC, relativo aos percentuais da multa de 10% e dos honorários de advogado de 10%, incidentes com base no valor da dívida e não cumulativos; utilizando no que couber o sistema SISCALC/TJMT, e ainda ressalvando os valores já bloqueados; a suspensão da penalidade de multa por ato atentatório até que seja realiza a competente perícia técnica que permitirá o entendimento sobre o ativo bloqueado, e a impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais na forma em que foram proferidas e por consequência a demonstração da injusta aplicação de penalidade; a suspensão da expedição de alvarás de levantamento sem a correta destinação de seus valores à parte exequente, e ao advogado guardando-se a devida proporcionalidade disposta pelo art. 523 do CPC; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 73211014).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico relevância dos fundamentos o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“No que concerne à questão levantada pelo exequente no sentido de que no cálculo apresentado em juízo os valores provenientes de honorários sucumbenciais, não estavam somados à multa pelo inadimplemento, ambas originárias da aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, entendo que assiste razão à parte. Explico. Apesar de acolhida a alegação de que os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença não devem ser calculados sobre o valor principal acrescido da multa, na decisão de fls. 109/113, verifico do cálculo apresentado nos autos às fls. 32/34 do ID no 34363173, que ao valor principal de R$ 9.311.680,11 (nove milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais e onze centavos), foram somados duas vezes a importância de R$ 931.168,01 (novecentos e trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e um centavo), os quais referem-se à multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que se falar em cálculo do valor de honorários incidente sobre o valor principal acrescido da multa capitulada no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tanto no cálculo de fls. 32/34, quanto no cálculo de fls. 115/116, ambos do ID no 34363173, isso porque neste segundo cálculo a sistemática da realização cálculo anterior fora idêntica ao anterior. Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 32/34 e 115/116 do ID no 34363173, para DECLARAR o valor atualizado do débito exequendo até a data de 05/02/2020 nos seguintes termos: o valor principal de R$ 9.311.680,11 (nove milhões, trezentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais e onze centavos), acrescido das penalidades do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo que cada uma das penalidades (multa e honorários) corresponde à R$ 947.617,91 (novecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais), totalizando o importe de R$ 11.371.414,95 (onze milhões, trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos). 2 – Do pedido de inscrição do nome do executado no CADIM e expedição de certidão de protesto formulado no ID no 34443755: Indefiro o pleito de inscrição do nome do executado no CADIN, formulado pelo exequente no petitório de ID no 34443755, isso porque o mencionado órgão de proteção ao crédito refere-se aos créditos não quitados do setor público federal, o que não é o caso dos autos. Quando ao pedido de expedição de certidão para fins de protesto, defiro-o, visto que o executado deixou de efetuar o pagamento voluntário do débito, em atenção ao disposto no artigo 517, do Código de Processo Civil. 3 – Do pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao executado e à instituição financeira BTG Pactual LTDA, formulado no ID no 43737968 e perícia fomulado às fls. 02/03 ID no 34363174: Conforme decisão de fls. 171/175 do ID no 34363164, foi determinada a realização de penhora online até o limite do valor do débito exequendo, cuja decisão foi proferida na data de 03/05/2019, sendo que na mesma data foi realizada a minuta de bloqueio fls. 185/187 do ID no 34363164 e fls. 01/07 do ID no 34363167, as quais tiveram resultado positivo na integralidade para ambas as ordens de bloqueio emitidas. Em cumprimento aos regulares trâmites, foi expedido ofício à Conta Única do Estado de Mato Grosso, a qual informou que os valores não foram transferidos pelo Banco BTG Pactual S/A à conta judicial (fls. 55 e 70 do ID no 34363167), sugerindo que fosse oficiado à instituição financeira solicitando esclarecimentos sobre o cumprimento da ordem, o que foi determinado por esta magistrada na data de 10/06/2019 do ID no 34363167. Contudo, não podemos deixar de registrar que o Banco BTG Pactual S/A tomou ciência da penhora sobre os valores supracitados na data de 03/05/2019, quando foi expedida a ordem de bloqueio, tendo resultado a resposta desta na data de 07/05/2019 (fls. 185/187 do ID no 34363164 e fls. 01/07 do ID no 34363167). Importante registrar que o presente feito envolve três fundos de investimento, esclareço: VN Fundo de Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior (fundo este exclusivo do executado Otaviano Olavo Pivetta), sobre o qual recai a penhora do presente feito, de modo fundo de investimento mencionado direciona seus investimentos para o VN II – Fundo de Investimento Crédito Privado – Investimento no exterior, administrado por IDL Trust Serviços Financeiros LTDA e Fundo de Investimento em Participações RDP-RBR Multiestratégia, fatos estes que se extraem das informações de fls. 96/107 do ID no 34363168. Outrossim, conforme se extrai do documento de ID no 43611582, provenientes de consulta ao Sistema Comissão de Valores Imobiliários – CMV, o Fundo de Investimento VN II – possuía no mês de junho/2019 a disponibilidade de R$ 15.820.753,92 (quinze milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), ou seja, valores suficientes para satisfação da ordem de penhora. Além do mais, há informações nos autos (documento fl. 95 do ID no 34363169) em que a instituição financeira BTG Pactual S/A afirma que adotou todas as medidas possíveis para possibilitar a liquidação dos valores, o que não é verdade, posto que apesar de cientificada sobre a ordem de bloqueio na data de 03/05/2019, somente enviou as solicitações para liquidação nas datas de 29 de julho e 19 de agosto do ano de 2019. O que se confirma é que o BTG Pactual S/A mesmo ciente da existência da ordem de bloqueio (comunicado através do Sistema Bacenjud na data de 03/05/2019), bem como de valores disponíveis (junho/2019), somente enviou a comunicação ao fundo de investimento após o transcurso de mais de 02 (dois) meses, quando os valores já não estavam mais disponíveis. Com as devidas vênias à relatora do agravo de instrumento de no 1001651-72.2020.811.0086, no qual consignou ser imprescindível a realização de perícia técnica, entendo não ser o caso de deferimento da prova pericial, mas caso de comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, em virtude dos fortes indícios de conluio do executado e as instituições financeiras administradoras dos fundos de investimento para cometimento de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Logo, diante do cenário exposto, não restam dúvidas sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado em conluio com Banco BTG Pactual S/A, razão pela qual MAJORO a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada às fls. 67/68 do ID no 34363174 de 2% para 5% sobre o valor atualizado da causa, cujo pagamento será de responsabilidade solidária do executado e o Banco BTG Pactual S/A. 4 – Do pleito de levantamento de valores: Não é de se perder de vista que na decisão de fls. 171/175 do ID no 34363164, foi determinada a penhora nos seguintes moldes: [...] Determino o bloqueio online do valor de R$ 1.968.857,64 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais os quais pertencem ao exequente Antônio Franciscato Sanches e R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), pertencentes à exequente Construrio Construtora Rio LTDA. [...] Conforme minuta de bloqueio de fl. 187 do ID no 34363164 e fls. 01/03 do ID no 34363167, a minuta de ID no 072019000005509876 corresponde aos valores decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de R$ 1.968.857,64 (um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Enquanto que a minuta de ID no 072019000005509400 refere-se ao valor principal de R$ 9.888.832,49 (nove milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e dois reais). Para título de esclarecimentos, as ordens foram processadas de forma separada, para que fosse possível a distinção dos valores provenientes de honorários advocatícios e o montante principal, este último que deveria ser enviado aos autos de inventário do Espólio de Manoel Coelho Simões, em virtude de a pessoa jurídica exequente constituir ativo financeiro deste. Contudo, com a entabulação de acordo pelos herdeiros do Espólio de Manoel Coelho Simões com a assistente litisconsorcial Elvira Batista Nunes e os advogados Antônio F. Sanches e Valdecir Errera, o cenário mudou completamente, não sendo mais necessária a destinação dos valores aos autos de inventário. Além do mais, na decisão proferida às fls. 117/127 do ID no 34363167 e fls. 01/05 do ID no 34363173 foi reconhecido o excesso de execução no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais dos autos originários de no 191- 96.2003.811.0086 – Código 27084, isso porque estes foram objeto do processo de cumprimento de sentença de no 2786-82.2014.811.0086 – Código 79670, no qual foi reconhecida a quitação do débito, mediante sentença proferida na data de 22/07/2019, ocasião em que foi determinada a comunicação do Banco BTG Pactual S/A para exclusão dos citados valores do montante penhorado, ou seja, da ordem no 072019000005509876. Nessa toada, a ordem de bloqueio de no 072019000005509876, deveria permanecer somente no que se refere aos honorários do cumprimento de sentença, no importe de 10% sobre o valor da causa, diante da inadimplência do executado, em observância ao artigo 523 do Código de Processo Civil. Registro que tais valores são de natureza alimentícia e, portanto, possuem prioridade para pagamento, sendo que os valores depositados em juízo superam o valor do débito referente à mencionada verba. Assim, conforme cálculo realizado por este juízo, na data de 26/11/2020, o qual será juntado em anexo à presente decisão, o valor do crédito decorrente dos honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença, perfazem o importe de R$ 1.052.520,93 (um milhão, cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e noventa e três centavos), portanto, a ordem de penhora de no 072019000005509876 está devidamente quitada, eis que os valores depositados nos autos superam o valor mencionado alhures, de modo que DECLARO, desde já, quitada a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, o que o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Os valores depositados nos autos de superam o montante de R$ 1.052.520,93 (um milhão, cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e noventa e três centavos), deverão ser destinados ao cumprimento da ordem de penhora de no 072019000005509400, referente ao valor principal do débito. Para que sejam evitadas alegações de nulidade sobre o cálculo realizado por este juízo, oportunizo a manifestação das partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Logo, após a ressalva do valor proveniente dos honorários advocatícios do presente cumprimento de sentença, cujo valor já foi mencionado alhures, o qual possui preferencia para pagamento, os valores depositados em juízo devem ser levantados para os exequentes, em cumprimento à ordem de penhora de ID no 072019000005509400, nas porcentagens firmadas no acordo entabulado entre os herdeiros do Espólio de Manoel Coelho Simões (40%), a assistente litisconsorcial Elvira Batista Nunes (40%) e aos advogados Antônio Franciscato Sanches e Valdecir Errera (20%), o qual foi homologado nos autos de sobrepartilha de no 1024605-91.2017.811.0041, estando juntado às fls. 177/181 do documento de ID no 34363164. Ante a litigiosidade das partes quanto ao levantamento dos valores neste momento processual, deverá aguardado o trânsito em julgado da presente decisão para que sejam expedidos os respectivos alvarás de levantamento de valores. Após o trânsito em julgado desta decisão que determinou o levantamento de valores, deverá ser extraído da conta única o respectivo extrato da conta vinculada aos autos, cujos valores devem ser abatidos do montante principal do débito, acrescido da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como os autos deverão retornar conclusos para que seja calculado por este juízo as porcentagens sobre os valores que serão levantados pelas partes”.
Pretende o agravante a concessão liminar para determinar a revisão e ajuste do valor executado, de modo que o valor corresponda à determinação contida na sentença executada, conforme laudo homologado; a suspensão da penalidade de multa por ato atentatório até que seja realiza a competente perícia técnica que permitirá o entendimento sobre o ativo bloqueado, e a impossibilidade de cumprimento das ordens judiciais na forma em que foram proferidas e por consequência a demonstração da injusta aplicação de penalidade; a suspensão da expedição de alvarás de levantamento sem a correta destinação de seus valores à parte exequente, e ao advogado guardando-se a devida proporcionalidade disposta pelo art. 523 do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que não demonstrada plausibilidade no argumento do agravante, haja vista que a realização de novo cálculo não acarreta, em fase de cognição sumária, risco de prejuízo irreparável.
Ademais, quanto a pretensão de perícia técnica a justificar a suspensão da decisão não se mostra razoável, a priori, haja vista que dos autos se verifica a realização de depósitos na conta única, que sem razão foram suspensos.
Com relação ao levantamento de valores, a decisão embasa “Ante a litigiosidade das partes quanto ao levantamento dos valores neste momento processual, deverá aguardado o trânsito em julgado da presente decisão para que sejam expedidos os respectivos alvarás de levantamento de valores. Após o trânsito em julgado desta decisão que determinou o levantamento de valores, deverá ser extraído da conta única o respectivo extrato da conta vinculada aos autos, cujos valores devem ser abatidos do montante principal do débito, acrescido da multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, bem como os autos deverão retornar conclusos para que seja calculado por este juízo as porcentagens sobre os valores que serão levantados pelas partes”.
Ainda, “Para que sejam evitadas alegações de nulidade sobre o cálculo realizado por este juízo, oportunizo a manifestação das partes, no prazo de 05 (cinco) dias”.
Assim, não verifico dos autos a manifestação para análise do juízo singular. Desse modo, não há relevância na fundamentação tampouco risco de prejuízo evidente a ensejar a concessão liminar.
Portanto, não há elementos a justificar a suspensão da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora